Tribunal: TJES
Processo: 5004028-11.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004028-11.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURENTINA DA CONCEICAO FERRARI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004028-11.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
LAURENTINA DA CONCEIÇÃO FERRARI

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
à parte Recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PRETENSÃO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. COBRANÇAS EFETIVADAS EM CONSONÂNCIA COM CONTRATO FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrente ajuizou ação em face do recorrido alegando desconhecimento do contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ausência de autorização e vício de consentimento, requerendo a declaração de nulidade da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem, após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que os elementos constantes dos autos comprovam a existência de contratação válida, com anuência da parte autora, determinando ainda a cassação da liminar anteriormente concedida.

3. Em seu recurso, a parte autora reitera os argumentos da inicial, pugnando pela reforma da sentença.

4. Contudo, razão não lhe assiste. Dos documentos acostados, verifica-se que houve efetiva disponibilização de valores em favor da autora, decorrentes da operação contratual realizada, inexistindo prova de vício de consentimento, tampouco demonstração de fraude ou ausência de informações. A instituição financeira apresentou contrato e comprovantes que amparam a cobrança efetuada.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, uma vez demonstrada a contratação e a disponibilização de valores, não há falar em nulidade ou inexistência do negócio jurídico, sendo ônus da parte autora demonstrar a irregularidade da avença, do qual não se desincumbiu.

6. Não se configuram, igualmente, danos materiais ou morais. Os descontos decorreram de relação contratual válida, não havendo conduta ilícita da instituição financeira. A mera insatisfação com os encargos do contrato firmado não gera, por si só, o dever de indenizar.

7. Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que analisou corretamente a controvérsia posta, aplicando a legislação pertinente.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)